Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente.
2. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado todas as diligências para encontrar bens do executado passíveis de penhora, inclusive aquelas à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD), mostra-se razoável o deferimento de expedição de ofício à SUSEP para obter informações acerca da existência de planos de previdência privada em nome do executado, observando-se que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, conforme afirma o art. 6o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.